Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180 §1o CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no §1o do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.

2. O preceito violado pelo réu responde a política criminal, visto que o legislador perfilhou o norte de que o receptador tem grande importância no ciclo pernicioso da criminalidade, tornando-se potencial beneficiário de outros 5 (cinco) tipos penais – furto, roubo, extorsão, apropriação indébita e estelionato -, que afetam a ordem pública e a paz social.

3. Fixada a pena no mínimo legal, a ser cumprida no regime semiaberto, tratando-se o réu reincidente, nenhuma modificação no édito condenatório.

4. Recurso conhecido e improvido.